Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718204-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: NADIA PRICHOA AGRAVADO: SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela R. P. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722784-81.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que o agravante é menor com nove anos de idade beneficiário do plano de saúde agravado, sendo portador das seguintes enfermidades, síndrome congênita, microcefalia, síndrome de west e doença do refluxo gastroesofágico. Em razão do quadro clínico complexo e da total dependência encontra-se em regime de internação domiciliar desde 2016. Apesar da gravidade do estado de saúde do agravante, recebeu notificação extrajudicial informado a imediata suspensão dos medicamentos por se tratar de medicamentos sem cobertura contratual. Alega que a decisão agravada não analisou a questão com a urgência devida. Informa que o fornecimento dos medicamentos já foi suspenso, sendo necessário o restabelecimento de todos os medicamentos. Sustenta que os laudos juntados demonstram a fumaça do bom direito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que sejam fornecidos “todos os medicamentos prescritos ao menor”. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 234772789 dos autos principais): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento movida por R. P. A. em desfavor de CX ASSIST EMPR SISTEMAS BESC CODESC BADESC FUSESC SIM. Pretende a parte autora o deferimento de tutela de urgência para: “Que conceda a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o Réu volte a fornecer a medicação de uso contínuo do Autor, como fazia anteriormente; Que a tutela seja favorável para que o Réu MANTENHA/AUTORIZE/CUSTEIE todo o procedimento necessário ao tratamento por Home Care, de forma integral, por 24h por dia, com urgência, devido à gravidade do quadro clínico do demandante sem nenhuma restrição, limitação ou exclusão do que já recebe”. Intimada para indicar de forma expressa quais medicamentos foram negados e que pretende o custeio, a parte autora apresentou manifestação ao ID 234615422. É o relatório. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial Isso porque, conforme documentação ID 234505040, os medicamentos que teriam sido negados pela ré teriam sido: Esomeprazol, Flogo Rosa e Ondansetrona. Por outro lado, os medicamentos indicados pela autora seriam: Minilax, Sonebon, Gabapentina, Baclofeno, Desloratadina, Domperidona, Mylantha plus, Hixizine, 20 bi, Ziclague, Avamys, Dipirona, Ibuprofeno, Buscopan, Luftal, Enzyfor, Aquacel, Cavilon, Trok G, Zintrix, Vitamina C, Simpli D, Acetato dexametasona e Dermodex. Logo, numa análise de coginação sumária, verifica-se que não há compatibilidade entre os medicamentos indicados pela parte autora e a negativa de custeio do plano de saúde. Do mesmo modo, não há qualquer comprovação de que o plano tenha interrompido o tratamento de home care do autor. Ao que tudo indica, o pedido é fundamentado no mero receio de que venha a perder a condição do tratamento de home care. Contudo, trata-se de mera expectativa e que ainda não se concretizou. Assim, até que se esclareçam as vicissitudes dos fatos narrados, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão da autora, sendo prudente a abertura do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. No caso em análise, discute-se a possibilidade de obrigar o plano de saúde a fornecer medicamentos que, em tese, não possuem previsão contratual. O Código de Processo Civil prevê: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Mesmo diante da grave situação de saúde do agravante, não é possível a concessão de tutela de forma genérica como pretendido pelo agravante que requer o fornecimento de TODOS os medicamentos prescritos. Apesar da juntada de trocas de mensagem informando o não fornecimento, é preciso que no mínimo haja demonstração da negativa de fornecimento e da prescrição médica equivalente, não sendo possível, com bem delineou a decisão agravada a determinação sem esse tipo de compatibilidade, tendo em vista, sem a devida demonstração, a verossimilhança do direito alegado não se sustenta. Nesse sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INACOLHIDA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos no percentual de 20% dos rendimentos brutos do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a capacidade financeira do apelante para arcar com os alimentos fixados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente a demonstração dos correspondentes requisitos autorizativos, porquanto o apelante se limitou a tecer pedido genérico, deixando de abordar as razões de verossimilhança eventualmente presentes nas alegações (probabilidade do recurso) e acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido. 4. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A preliminar arguida pelo apelante não merece amparo, tendo em vista que o ajuizamento da demanda é útil, adequada e necessária para fins de dirimir o litígio. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INACOLHIDA. 5. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras. 6. Os elementos de prova apresentados aos autos apontam que o genitor perdeu o vínculo empregatício após a prolação da sentença. Assim, tendo em vista o fato superveniente consistente no desemprego do apelante, a nova realidade deve ser considerada para fins de fixação do percentual devido a título de alimentos ao apelado. 7. É possível a modificação da base de cálculo dos alimentos, para que incidam sobre o salário mínimo, a fim de assegurar a prestação da verba nos patamares firmados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente provida para fixar a pensão alimentícia no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo. Tese de julgamento: "A pensão alimentícia deve ser fixada com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando. Em situações de desemprego superveniente do alimentante, é possível a modificação da base de cálculo dos alimentos para que incidam sobre o salário mínimo, assegurando a prestação da verba nos patamares firmados". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; art. 1.012, § 1o, II e art. 1.012, § 4; CC, art. 1.694, §1o; CF, art. 226, § 7o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948662, 0709652-07.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1878906, 0702164-84.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; etc. (Acórdão 1975423, 0708430-23.2022.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (Destaquei) Assim, pelo menos em sede de análise não exauriente, não é possível verificar a verossimilhança do direito da parte agravante, devendo ser indeferido o pedido de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público por tratar de interesse de criança. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 12:59:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador